Tribunal: TJSP
Processo: 0000213-36.2012.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA COM RELAÇÃO AO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO – PROVIMENTO – Não tendo transcorrido o lapso prescricional entre a data do último trânsito em julgado para as partes e o presente julgamento, não há que se falar em prescrição da pretensão executória no tocante ao

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA COM RELAÇÃO AO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO – PROVIMENTO – Não tendo transcorrido o lapso prescricional entre a data do último trânsito em julgado para as partes e o presente julgamento, não há que se falar em prescrição da pretensão executória no tocante ao crime de roubo qualificado. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000213-36.2012.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido MURILO
ALVES MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, para cassar a decisão que julgou extinta a punibilidade
do réu Murilo Alves Matos no tocante ao crime de roubo, determinando que
sejam adotadas as medidas de praxe para o início do cumprimento da pena pelo
recorrido com relação a tal delito, mantida, no mais, a r. decisão monocrática.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000213-36.2012.8.26.0050 -Voto no 14618
2
Recurso em Sentido Estrito no 0000213-36.2012.8.26.0050
Comarca de São Paulo 17a Vara Criminal Central
Recorrente: Ministério Público
Recorrido: Murilo Alves Matos
Voto no 14618
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PRETENDIDO O
AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELA
OCORRÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA COM RELAÇÃO AO
DELITO DE ROUBO QUALIFICADO PROVIMENTO
Não tendo transcorrido o lapso prescricional entre a data do
último trânsito em julgado para as partes e o presente
julgamento, não há que se falar em prescrição da pretensão
executória no tocante ao crime de roubo qualificado.
Recurso provido.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito em face da r. decisão
datada de 18.10.2019, proferida pelo Juízo de Direito da 17a Vara
Criminal Central, Comarca da Capital, que julgou extinta a punibilidade
do réu Murilo Alves Matos, com relação aos crimes de roubo
qualificado e de corrupção de menores, por ocorrência da prescrição da
pretensão executória (fls. 355/356).
Em suas razões, o Ministério Público pleiteou a
reforma da decisão, para afastar o reconhecimento da extinção da
punibilidade com relação ao crime de roubo (fls. 365/370).
A Defesa, em contrarrazões, requereu, em
preliminar, o não conhecimento do recurso e, no mérito, seu não provimento
(fls. 376/378).
A r. decisão recorrida foi mantida, por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000213-36.2012.8.26.0050 -Voto no 14618
3
próprios fundamentos (fls. 380).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls. 386/388).
É o relatório.
Inicialmente,
cumpre
mencionar
que
a
preliminar de não conhecimento do recurso levantada na contraminuta
da Defesa, não prospera. Isso porque, além de a Defesa não ter
fundamentado o pedido, anoto que o Ministério Público possui interesse
recursal, tanto como parte acusatória, quanto na condição de “custos
legis”. Nesse sentido, o artigo 577, parágrafo único, do CPP dispõe que
“não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na
reforma ou modificação da decisão”, o que não é o presente caso, em
que o Ministério Público tem interesse em afastar a extinção da
punibilidade, a fim de que o acusado cumpra a pena definitiva a ele
aplicada pela prática do crime de roubo.
Assim, conheço do presente recurso e passo ao
mérito.
Com a devida vênia, entendo que assiste razão
à pretensão ministerial.
Com efeito, revisando meu posicionamento,
observo que, em que pese o artigo 112, inciso I, do Código Penal seja
expresso no sentido de que, no caso do artigo 110 do mesmo diploma
legal, a prescrição começa a correr “do dia em que transita em julgado a
sentença condenatória, para a acusação”, tal dispositivo deve ser
interpretado sob o prisma da sistemática criminal vigente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000213-36.2012.8.26.0050 -Voto no 14618
4
De fato, após longo debate no Supremo
Tribunal Federal (ADCs 43, 44 e 54), firmou-se o entendimento no
sentido de que, ressalvada a hipótese dos sentenciados com
determinação de prisão provisória fundamentada, ocasião em que é
expedida guia de recolhimento provisória, a execução penal somente
pode ter início após a concretização do duplo grau de jurisdição, com o
trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, em atenção ao
princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal.
Como se não bastasse, na hipótese de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
cuja possibilidade foi incluída no Código Penal em data posterior ao
disposto no artigo 112 do mesmo diploma legal, a execução da pena
também somente se procede após o trânsito em julgado para ambas
partes, em atenção ao princípio da presunção de inocência.
Nesse contexto, depreende-se que, se o Estado
não possui título executivo, em face da inexistência de pena definitiva a
ser cumprida, não há que se falar em início do decurso de prazo para
exercer tal direito, sob pena de frustrar a jurisdição penal, ainda mais se
considerarmos a possibilidade de eventuais manobras procrastinatórias
pela interposição de recursos, razão pela qual, efetivamente, deve-se
considerar a data do trânsito em julgado da condenação para ambas as
partes, ou a última delas, como termo inicial da prescrição da pretensão
executória.
A esse respeito: “AGRAVO EM EXECUÇÃO

Decisão que fixou o trânsito em julgado para a acusação como marco inicial da
prescrição executória Recurso ministerial Procedência De acordo com o
entendimento dos Tribunais Superiores e desta Colenda Câmara, a prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000213-36.2012.8.26.0050 -Voto no 14618
5
executória possui como termo inicial a data do trânsito em julgado para ambas as
partes, porque neste momento é que surge o título penal passível de ser executado
pelo Estado No presente caso, não houve decurso de lapso temporal superior a 04
anos entre a data do trânsito em julgado para ambas as partes e o presente momento
Agravo provido” (TJ/SP Agravo em Execução no 0011090-83.2019.8.26.0278,
Rel. Des. Sérgio Ribas, 8a Câmara Criminal, julgamento e DJe de 21/08/2020).
A
propósito:
“RECURSO
ESPECIAL.
PRERROGATIVA DE FORO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL.
DEMAIS TESES RECURSAIS REJEITADAS. IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA. I.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA 1. A
prescrição da pretensão executória pressupõe a inércia do titular do direito de
punir. Se o seu titular se encontrava impossibilitado de exercê-lo em razão do
entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal que vedava a execução
provisória da pena, não há falar-se em inércia do titular da pretensão executória. 2.
O entendimento defensivo de que a prescrição da pretensão executória se inicia com
o trânsito em julgado para a acusação viola o direito fundamental à inafastabilidade
da jurisdição, que pressupõe a existência de uma tutela jurisdicional efetiva, ou
melhor, uma justiça efetiva. 3. A verificação, em concreto, de manobras
procrastinatórias, como sucessiva oposição de embargos de declaração e a renúncia
do recorrente ao cargo de prefeito que ocupava, apenas reforça a ideia de que é
absolutamente desarrazoada a tese de que o início da contagem do prazo
prescricional deve se dar a partir do trânsito em julgado para a acusação. Em
verdade, tal entendimento apenas fomenta a interposição de recursos com fim
meramente procrastinatório, frustrando a efetividade da jurisdição penal. 4. Desse
modo, se não houve ainda o trânsito em julgado para ambas as partes, não há falar-
se em prescrição da pretensão executória. [...]” (STF RE 696533, Rel. Min. Luiz
Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
06/02/2018, DJe de 05/03/2018 grifo nosso).
Destarte, no caso em questão, não se verificou
a prescrição da pretensão executória com relação ao crime de roubo,
uma vez que não decorreu o prazo prescricional necessário para ensejar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000213-36.2012.8.26.0050 -Voto no 14618
6
a extinção da punibilidade do réu.
Com efeito, tendo o réu sido condenado pelo
crime de roubo à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, e tendo a
sentença transitado em julgado para a acusação (fls. 127), o prazo
prescricional seria de 12 anos, consoante o artigo 109, inciso III, do
Código Penal.
Contudo, por ser o recorrido menor de 21 anos
na data do fato (01.01.2012), uma vez que nascido em 03.12.1992 (fls.
30), reduz-se de metade o prazo prescricional, passando, então, para 06
anos, nos termos do artigo 115, primeira parte, do Código Penal.
Assim, considerando que entre a data em que o
V. Acórdão que manteve a condenação transitou em julgado para o réu,
em 29.09.2016 (fls. 282), e data do presente julgamento não decorreu
lapso de tempo superior a seis anos, não há que se falar na ocorrência da
prescrição da pretensão executória quanto ao crime de roubo.
Consigne-se, neste ponto, que ainda que se
considerasse a data do trânsito em julgado para o réu do V. Acórdão
proferido antes do juízo de retratação (22.05.2015 fls. 218), não
ocorreu a prescrição da pretensão executória.
Outrossim, quanto à prescrição da pretensão
punitiva, cabe ressaltar que, entre a data da publicação da sentença
condenatória, em 17.09.2013 (fls. 113vo), e a data do trânsito em julgado
da condenação, em 29.06.2016 (fls. 282), também não transcorreu lapso
de tempo superior a seis anos.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
para cassar a decisão que julgou extinta a punibilidade do réu Murilo
Alves Matos no tocante ao crime de roubo, determinando que sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000213-36.2012.8.26.0050 -Voto no 14618
7
adotadas as medidas de praxe para o início do cumprimento da pena pelo
recorrido com relação a tal delito, mantida, no mais, a r. decisão
monocrática.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator